Tribunal: STJ
Processo: 0060314-39.2014.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2503436 - GO(2023/0417573-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LLWA SERVICOS MEDICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: SAMARA TORRES VIEIRA - GO039385
CAMILLA MATSUURA DE LIMA - GO037640
ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
LUCYMAYRY GUILHERME DIAS RATES - GO028689
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO GALVÃO - GO052880
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE TESE
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
TÉCNICA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento do recurso
decisum
especial.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56302731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 44f5675e-4023-40c2-a66f-39715270ebbc

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 44f5675e-4023-40c2-a66f-39715270ebbc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2503436 - GO(2023/0417573-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LLWA SERVICOS MEDICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: SAMARA TORRES VIEIRA - GO039385
CAMILLA MATSUURA DE LIMA - GO037640
ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
LUCYMAYRY GUILHERME DIAS RATES - GO028689
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO GALVÃO - GO052880
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE TESE
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
TÉCNICA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento do recurso
decisum
especial.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LLWA SERVIÇOS MÉDICOS S/S
LTDA. contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta a parte agravante o cabimento dos embargos de divergência,
notadamente porque "por todos os lados que se vê desnecessário o reexame de fatos e provas,
mas sim apenas a leitura do acórdão e do paradigma apontado como violado pela divergência já
será suficiente para entender e decidir a controvérsia".
Afirma que o recurso especial deveria ter sido apreciado por não incidirem as
Súmulas 5 e 7/STJ.
Contrarrazões às fls. 2.327/2.335.
Documento eletrônico VDA55399198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 58643f35-5b66-4d1e-a447-c8455f7f1f1c

É o relatório.
VOTO

O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos
de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou
decisum
não de regra técnica de admissibilidade de recurso especial.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
QUESTIONAMENTO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de
divergência em agravo em recurso especial por não cabimento para reexame
de regras técnicas de admissibilidade.
2. A controvérsia diz respeito a ação cautelar inominada proposta na vigência
do
voltada à indisponibilidade de bens e ativos financeiros para
CPC/1973,
garantir crédito decorrente de pretensão de nulidade de cessões de crédito e de
doações de imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são cabíveis para discutir a correta aplicação de regras processuais de
admissibilidade do recurso especial. Também se analisou pedido em
contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabem embargos de divergência para reexaminar pressupostos de
conhecimento do recurso especial, eis que cada julgado aplicou os óbices
sumulares à luz das peculiaridades do caso concreto.
5. Os honorários recursais do
§ 11, do
não incidem no
art. 85,
CPC/2015
julgamento de agravo interno, por não inaugurar grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inviável a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação in concreto de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial. 2 . O
§ 11, do
não
art. 85,
CPC/2015
autoriza honorários recursais em agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.043, 85 § 11; RISTJ, arts.
259, 266, 266-C;
arts. 798, 799.
CPC/1973,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 315, 7, 211;
STF, Súmula n. 284; STJ, EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt nos
3/4/2018;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
EAREsp n. 2.127.034/SC,
Documento eletrônico VDA55399198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 58643f35-5b66-4d1e-a447-c8455f7f1f1c

Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos

19/8/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 2.331.034/DF,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
10/6/2025;
EREsp n. 1.895.830/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.232.204/RJ,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência, por considerar incidente a
("Não
Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não
admite recurso especial.") à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de acórdão que
manteve o não conhecimento do agravo do artigo 1.042 do CPC, em razão da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos
CPC/2015,
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte,
devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de
natureza processual seja material. Desse modo, não são cabíveis embargos de
divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial (REsp) ou
do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual "não
Súmula n. 315/STJ,
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
5. Ademais, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução
da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos quando o apelo
não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado
EREsp 1.275.762/PR,
em
DJe de
.
3/10/2012,
10/10/2012)
IV. DISPOSITIVO
6 . Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 2.924.730/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.
No caso, o acórdão embargado não adentrou no mérito recursal por entender pela
incidência dos óbices processuais contidos nos verbetes 5 e 7 desta Corte. Por oportuno, confira-
se:
Ademais, a desconstituição das premissas do acórdão recorrido, com o
objetivo de reconhecer o alegado cerceamento de defesa, demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos do enunciado da
Quanto ao mérito, verifico que o Tribunal de origem manteve
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55399198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 58643f35-5b66-4d1e-a447-c8455f7f1f1c

sentença de improcedência que reconheceu a validade do descredenciamento
da autora, ora recorrente, dos quadros de prestadores de serviços pela
requerida, de acordo com a seguinte fundamentação (fls.
):
1.542/1.545
(...)
Com efeito, reitero que rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
legalidade do descredenciamento da recorrente do quadro de clínicas da
cooperativa demandaria, de fato, o reexame do acervo contratual e fático dos
autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Assim, forçoso reconhecer a incidência da Súmula n. 315/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:55
Código de Controle do Documento: 58643f35-5b66-4d1e-a447-c8455f7f1f1c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.503.436 / GO
Número Registro: 2023/0417573-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00603143920148090051 6031439 603143920148090051
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LLWA SERVICOS MEDICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
EMBARGADO : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: SAMARA TORRES VIEIRA - GO039385
CAMILLA MATSUURA DE LIMA - GO037640
ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
LUCYMAYRY GUILHERME DIAS RATES - GO028689
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO GALVÃO - GO052880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LLWA SERVICOS MEDICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
Documento eletrônico VDA56278772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: bbd9379d-2e36-4b47-ac87-45fb5c50e234

MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : SAMARA TORRES VIEIRA - GO039385
CAMILLA MATSUURA DE LIMA - GO037640
ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
LUCYMAYRY GUILHERME DIAS RATES - GO028689
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO GALVÃO - GO052880
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: bbd9379d-2e36-4b47-ac87-45fb5c50e234